Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751863-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, proposta por ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de desconstituir sentença (ID 39386008), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que pronunciou a prescrição na ação declaratória de nulidade “do ato de Licenciamento a Pedido, com a consequente reintegração à Polícia Militar do Distrito Federal” (Processo no 0704224-50.2019.8.07.0018) (ID 54519850). Embora autor apresente esta ação rescisória fundamentada na existência de prova nova posterior ao trânsito em julgado (art. 966, VII, do CPC), argumenta a “existência de prova produzida na ação originária”, o que levaria a erro de fato da sentença (ID 39386008), mesmo havendo apelação, julgada por decisão monocrática do relator, com a aplicação de súmula do STJ (ID 53065844). Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de sanar as irregularidades apontadas a respeito da adequação ao disposto no art. 966, VII, do CPC. O descumprimento das determinações contidas nesta decisão acarretará no indeferimento da petição inicial. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator